Tribunal: TJES
Processo: 5000123-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000123-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MILLENIUM - COMERCIAL LTDA

AGRAVADO: A 2 F INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO RECOMENDADA PELA ANVISA DA COMERCIALIZAÇÃO DE DETERMINADOS LOTES DE MEDICAMENTO ADQUIRIDOS PELA AGRAVANTE. SUSPENSÃO DO PROTESTO DE DUPLICATAS ANTERIORMENTE DEFERIDA, EM RAZÃO DO CAUCIONAMENTO DO JUÍZO. REQUERIMENTO DE NOVO PROTESTO DE DUPLICATA SUPERVENIENTEMENTE VENCIDA. PEDIDO NÃO CAUCIONADO. NOTA FISCAL QUE NÃO SE RELACIONA COM O PRODUTO ALEGADAMENTE DEFEITUOSO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A agravante adquiriu da recorrida milhares de unidades de fármacos diversos, em especial o Acetil Immune (Acetilcisteína) pertencentes à marca “Prevent Pharma”. Após a aquisição e distribuição do fármaco, foi informada da existência de diversas reclamações de seus clientes, acerca da qualidade dos Acetil Immune produzidos, uma vez que apresentariam mau odor, podridão, embalagens vazias, abertas, vazando, consistência diferente, entre outros vícios. Em virtude deste fato, a Anvisa determinou a suspensão da comercialização de alguns lotes do produto segregação das unidades em todas as empresas da cadeia produtiva.

2. Houve anterior deferimento, na instância primeva, de pedidos de suspensão de protestos lavrados em desfavor da parte autora, e relacionados à compra e venda do produto alegadamente viciado, notadamente, em razão do caucionamento do juízo realizado pela requerente.

3. O pedido de suspensão dos efeitos do protesto supervenientemente lavrado, da duplicata 8326 não deve ser acolhido, seja porque não garantida pela caução apresentada, ou porque a Nota Fiscal originária da duplicata refere-se a produtos distintos daquele alegadamente com defeito.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto por
MILLENIUM - COMERCIAL LTDA
contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Serra que, nos autos da Tutela Antecipada Antecedente por ela ajuizada em face de A2F Iindústria Farmacêutica ltda, rejeitou o pedido da requerente/recorrente para suspensão dos efeitos do protesto relacionado à duplicata nº 8326 (protocolo n.º 1015083), realizado pelo Cartório do 5º Ofício de Justiça de São João de Meriti/RJ.

Em suas razões, sustenta a agravante, em síntese, que: (i) o Juízo primevo foi levado à confusão quanto à natureza da suspensão requerida, optando por postergar o seu deferimento para após apresentação de réplica pela agravante; (ii)

A requerida, ora agravada A2F, em sua contestação, afirma, em síntese, que algumas notas fiscais que se pede suspensão não teriam o medicamento problemático (Acetil Immune), e, portanto, não haveria justificativa para suspensão da cobrança; (iii) no aditamento da inicial, a Millenium suscita a suspensão dos débitos, não apenas em decorrência da inexigibilidade dos valores a pagar por Acetil Immune, como também dos prejuízos causados referentes aos lotes de Acetil Immune que já foram pagos, e estão em estoque, entre outros prejuízos, para fins de compensação, na forma do art. 368 do CC; (iv) O requisito de liquidez da dívida, presente no art. 369 do CPC/15, não constitui óbice ao pleito autoral, uma vez que do proferimento de sentença constitutiva do direito, afirmando a existência do crédito, resulta em liquidez objetiva, que é retroativa ao momento de afirmação, pelo credor, da liquidez de seu crédito; (v) não há impedimento à suspensão de nenhuma das notas trazidas, ainda que não contenham compra de Acetil Immune, uma vez que há prejuízo incontroverso sofrido pela Millenium; (vi) s a ora agravada apresentou carta-fiança no valor de R$ 404.061,63 (quatrocentos e quatro mil, sessenta e um reais, e sessenta e três centavos).

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso – evento 7067236.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal e, desde já adianto que irei me orientar pela manutenção dos fundamentos pelos quais indeferi o pedido de que fossem antecipados os efeitos da tutela recursal.

Antes, informo que a celeuma trazida neste agravo de instrumento não me é estranha, em virtude da interposição pela empresa (ora agravada) A2F do prévio Agravo de Instrumento nº 5014762-34.2023.8.08.0000, distribuído sob a minha relatoria no final de dezembro de 2023, tornando-me preventa para o deslinde do presente recurso, portanto.

No agravo de instrumento anterior, em decisão liminar de efeitos nesta segunda instância, concluí por
deferir parcialmente
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto na ocasião pela A2F, sobrestando a apenas a determinação emanada na decisão que fora agravada para que a requerida se abstivesse de levar a protesto quaisquer débitos, vencidos ou vincendos perante a ora agravante Millenium, conclusão, cuja confirmação recomendarei em meu voto, no julgamento colegiado do mencionado agravo.

Não obstante,

restou mantida a suspensão dos efeitos dos protestos que já haviam sido lavrados à época em desfavor da autora da tutela antecedente e relacionados às duplicatas n.º 7647 (protocolo n.º 1307462), 7646, 8152, 7728-2/004-39993, 8326, 8280 e 7901 (protocolos n.º 1012301, 1012322, 1012609, 1012845, 1012729 e 1012908), além de também manter o deferimento da produção da prova antecipada pericial.

Supervenientemente, a ora agravante, empresa Millenium, comunicou ao juízo a quo ter recebido nova comunicação de protesto, postulando então a suspensão do protesto

8326
(protocolo 1015083), no 5º Ofício de Justiça da Comarca de São João de Meriti.

Em que pese a agravante ter interpretado que o juízo a quo, na decisão ora agravada (id origem 35681565 ) postergou a análise de tal pedido, na verdade, houve indeferimento do pleito supracitado, à luz de sua fundamentação a seguir transcrita: “
Na petição de Id n.º 34927086, a parte autora pleiteia pela suspensão dos efeitos do protesto relacionado à duplicata n.º 8326 (protocolo n.º 1015083), realizado pelo Cartório do 5º Ofício de Justiça de São João de Meriti/RJ. Ocorre que, como bem afirmado pela requerida em sua defesa, a nota fiscal n.º 8326 (Id n.º 34767596) em nada se relaciona com o medicamento discutido nesta demanda (
Acetil Immune
/Acetilcisteína)”.

Não há motivos para reforma da decisão agravada, haja vista os fundamentos e conclusões a que cheguei no Agravo de Instrumento pretérito. Vejamos:

Rememoro que a parte agravante ajuizou Tutela Antecipada Antecedente, requerendo inicialmente a mera suspensão de exigibilidade de débitos protestados pela ora agravante A2F, ao argumento de existência de vícios nos medicamentos produzidos pela A2F e que lhe acarretaram elevados prejuízos.

O pedido foi liminarmente indeferido, e a Millenium emendou a inicial, passando a demanda, além dos pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, suspensão e cancelamento de protestos e cobranças vincendas, também a tratar de pedido de
compensação
, reconhecendo a agravada que detém uma dívida de mais de um milhão de reais (R$ 1.269.198,20) em produtos fabricados e adquiridos da agravada A2F.

Isso porque, a ora agravante Millenium entabulou com a A2F a compra de milhares de unidades de fármacos diversos, em especial o Acetil Immune (Acetilcisteína), em versão sachê e xarope, medicamento indicado nos processos congestivos e/ou obstrutivos das cavidades nasais e paranasais, pertencentes à marca “Prevent Pharma”. Após a aquisição e distribuição do fármaco, a agravante foi informada pela sua parceira comercial “Prevent Pharma” (detentora da marca) da existência de diversas reclamações de seus clientes, acerca da qualidade dos Acetil Immune produzidos, uma vez que apresentariam mau odor, podridão, embalagens vazias, abertas, vazando, consistência diferente, entre outros vícios (ID origem 32327515 / Doc. 02 - Reclamações). Em virtude deste fato, a empresa Prevent Pharma, notificou a A2F em 08/09/2023, 19/10/2023 e 25/09/2023 para que procedesse ao recolhimento dos produtos vendidos, conforme define a RDC nº 655/2022/ANVISA, e cancelasse as notas fiscais, ficando retidos todos os pagamentos (cf. Notificações ao ID’s origem 32327521, 32327528, 32327529).

Também a ANVISA foi cientificada, em 02.03.2023, pela Prevent Pharma, tendo expedido Notificação (id origem 32327533 – Resposta ANVISA), determinando a suspensão imediata de comercialização dos lotes do produto e realização de segregação das unidades em todas as empresas da cadeia produtiva. A comunicação aproveita para delimitar os (18) lotes viciados: 1834 / 2218, 1350/ 1361/ 1746/ 1757/ 1704/ 1799/ 2214/ 2313, 1342/ 1392/ 1449/ 1735/ 1820/ 1844/ 1900 e 4936.

Em minha decisão proferida em âmbito do agravo 5014762-34.2023.8.08.0000, não vislumbrei motivos para alterar a decisão então recorrida quanto ao acolhimento da suspensão dos efeitos dos protestos que haviam, até aquele momento, sido lavrados em desfavor da autora Millenium e relacionados às duplicatas n.º 7647 (protocolo n.º 1307462), 7646, 8152, 7728-2/004-39993, 8326, 8280 e 7901 (protocolos n.º 1012301, 1012322, 1012609, 1012845, 1012729 e 1012908).

Isso porque, assim como o juízo a quo, considerei que a
Carta fiança
juntada ao evento origem 32328080 e prestada no valor de R$ 404.061,63, valor atualizado pela SELIC, detém a finalidade de garantir o juízo da 6º Vara Cível da Serra e os eventuais prejuízos da parte adversa, na forma do §1º do art. 300 do CPC, ao menos, a fim de oportunizar a tutela de antecipada que tinha sido requerida para sobrestar os efeitos daqueles protestos supralistados, os quais somam a quantia de R$ 377.482,42.

Esclareço ainda que a ora agravada A2F vendia os produtos farmacológicos para a agravante Millenium, expedia Nota Fiscal ao preço total da entrega desses produtos e emitia duplicatas para pagamento. Por exemplo, a Nota Fiscal nº 7646 foi expedida em maio/23 e com valor total de R$ 116.346,30 de produtos adquiridos pela agravante, sendo expedidas 4 (quatro) duplicatas para pagamento, em valores fixos de R$ 29.086,59 e com vencimentos de 11.07.2023 a 09.10.2023.

A suspensão deferida anteriormente pelo juízo a quo e mantida nesta instância ad quem relaciona-se às duplicatas com vencimentos em SETEMBRO/2023 não pagas pela agravante, em razão do defeito alegado no produto adquirido.

À medida que o tempo foi passando, a agravante requereu ao juízo a suspensão dos protestos das duplicatas que foram vencendo nos meses subsequentes.

Na decisão não agravada juntada ao evento origem
33246896
em 06.11.2023
,
o juízo a quo deferiu novo pedido de suspensão de protestos supervenientemente lavrados em desfavor da autora e relacionados às duplicatas n.º 8019/004-42853
1
(protocolo n.º 1013568), 7646
2
(protocolo n.º 1014549), 8152
3
(protocolo n.º 1014618), 8280
4
(protocolo n.º 1015044), realizados pelo Cartório do 5º Ofício de Justiça de São João de Meriti/RJ e n.º 7647
5
(protocolo n.º 1315987), realizado pelo Cartório do 1º Ofício 2ª Zona de Serra/ES. Ou seja, são duplicatas que têm vencimentos em OUTUBRO/2023.

No dia 04.12.2023, a agravante Millenium fez o terceiro pedido de suspensão de protesto supervenientemente lavrado - o protesto da duplicata nº 8326 de vencimento em 21.10.2023, no valor total protestado de R$ 64.317,04.

Este pedido acabou sendo indeferido pelo juízo a quo, porquanto a Nota Fiscal apresentada demonstra que os produtos vendidos não se tratam do produto, cujo defeito alegou a recorrente em sua exordial, o que também verifico neste momento.

Não bastasse, a quantia total das duplicatas vencidas em setembro/23 e cujos efeitos do protesto foram suspensos (que calculei em R$ 377.482,00), e ainda, acrescentado dos valores das duplicatas que acabaram vencendo em outubro/23 (total de R$ 197.095,64), e cujos efeitos dos protestos também foram suspensos por decisão judicial na primeira instância, já SUPERAM e muito o valor caucionado pela recorrente mediante Carta fiança, de pouco mais de R$ 404.061,00.

P
ortanto, a suspensão dos efeitos da duplicata 8326,
como pretendido neste agravo,
não está garantid
a
pela caução apresentada pela recorrente.

Assim, considerando também que a Nota Fiscal originária da duplicata refere-se a produtos distintos do Acetilcisteína supostamente com defeito, não há que se cogitar, em superficial cognição, em alterar a decisão de piso que não acolheu o pedido da agravante.

Outrossim, a pretensão de compensação de prejuízos formulada pela recorrente em sua exordial não afasta a conclusão exposta.

Não ignoro que em sua petição inicial a agravante narra que, além dos prejuízos advindos da Acetilcisteína supostamente defeituosa paga que não pôde revender, também amargou prejuízos com a Acetilcisteína já adquirida, mas não paga, e com a Acetilcisteína revendida aos seus clientes antes da ciência do defeito e que estariam sendo recolhidos, totalizando, aos seus cálculos unilaterais, um prejuízo ainda não demonstrado de mais um milhão de reais que requer sejam compensados com os créditos que a recorrida tem a receber, independentemente da natureza dos produtos por ela vendidos.

Ocorre que, a compensação é a extinção de duas obrigações, cujos credores são, ao mesmo tempo, devedores um do outro. O artigo 369 do Código Civil elenca os requisitos necessários para a realização da compensação: “
a compensação efetua-se entre dívidas
líquidas, vencidas
e de coisas fungíveis
”. De acordo com as lições de Jorge Cesa Ferreira da Silva
6
“
não sendo o crédito
exigível
pelo pagamento, não pode tornar-se exigível pela compensação
”.

Como expliquei na decisão liminar do agravo prefalado, ainda não se pode reconhecer os valores ou os cálculos unilaterais da empresa agravada como se fossem prejuízos líquidos, e exigíveis, tratando-se de ação ainda em seu limiar, quando sequer foi promovida a cautelar de produção de prova pericial ou outra prova técnica a se verificar em quais lotes houve defeito do produto (se apenas os lotes já enumerados, ou se existem mais lotes viciados),
inexistindo exigibilidade e liquidez ao prejuízo apontado pela agravada para fins de compensação
, haja vista necessidade de apuração do que foi efetivamente pago, referente ao produto com lotes viciados, e o que há para se pagar (havendo, inclusive, alegação de produtos já vendidos pela agravada e que supostamente deverão ser recolhidos).

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
DMI004-42853 – valor protestado de R$ 31.505,81;

2
DMI 7646 – valor protestado de R$ 30.956,31

3
DMI8152 – valor protestado de R$ 64.849,25

4
DMI 8280- valor protestado de R$ 64.320,62

5
DMI 7647 – valor protestado de R$ 5.463,65

6
SILVA, Jorge Cesa Ferreira da.
Adimplemento e Extinção das obrigações
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 481.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5000
123-74
.202
4
.8.08.00
00

A
GRAVANTE
:
MILLENIUM – COMERCIAL LTDA

AGRAVADA: A2F INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA

RELATORA: DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOT
O VISTA

Eminentes Pares, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MILLENIUM – COMERCIAL LTDA
contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito
da 6ª Vara Cível d
e
Serra,
acostada no ID nº 6990823,
que, nos autos da “Tutela Antecipada
em Caráter
Antecedente” por ela ajuizada em face de
A2F INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
, rejeitou o pedido da requerente/recorrente para suspensão dos efeitos do protesto relacionado à duplicata nº 8326 (protocolo n.º 1015083), realizado pelo Cartório do 5º Ofício de Justiça de São João de Meriti/RJ.

Ao iniciar o julgamento do presente recurso, a
nobre Relatora,
Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira
,
negou provimento
ao recurso para manter incólume a r.
decisão
objurgada.

Para tanto, sustentou, dentre outros fundamentos, que
a suspensão dos efeitos da duplicata nº 8326 não estaria garantida pela caução apresentada pela recorrente. Aduziu, ainda, a culta Relatora, que o instituto da compensação de prejuízos formulado pela recorrente em sua peça exordial não poderia ser aplicada, uma vez que
“
[...]
não se pode reconhecer os valores ou os cálculos unilaterais da empresa agravada como se fossem prejuízos líquidos, e exigíveis, tratando-se de ação ainda em seu limiar, quando sequer foi promovida a cautelar de produção de prova pericial ou outra prova técnica a se verificar em quais lotes houve defeito do produto (se apenas os lotes já enumerados, ou se existem mais lotes viciados),
inexistindo exigibilidade e liquidez ao prejuízo apontado pela agravada para fins de compensação
, haja vista necessidade de apuração do que foi efetivamente pago, referente ao produto com lotes viciados, e o que há para se pagar (havendo, inclusive, alegação de produtos já vendidos pela agravada e que supostamente deverão ser recolhidos)”
.

Na sequência, resolvi pedi vista dos autos para uma melhor análise do tema ora em debate.

Após debruçar-me sobre a matéria ora em exame,
não tenho dúvidas em acompanhar a
culta Relatora.

Destaco que, n
o tocante ao deferimento da tutela de urgência, deve se averiguar quanto aos pressupostos legais necessários estabelecidos no art. 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Portanto, para conferir a tutela importa o postulante comprovar, de forma cumulativa, simultânea e indissociável a incidência desses requisitos.

Deve-se, ainda, demonstrar ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, tendo em vista a incompatibilidade com uma decisão baseada em cognição sumária e provisória.

No caso vertente, ao menos em sede de cognição sumária, a despeito dos argumentos apresentados pela recorrente, denota-se que a duplicada nº 8326, que foi levada a efeito do protesto, a meu sentir, em nada se relaciona com o cerne da questão debatida no juízo de origem.

Como bem destacado pela E. Relatora,
“[...]
considerando também que a Nota Fiscal originária da duplicata refere-se a produtos distintos do Acetilcisteína supostamente com defeito, não há que se cogitar, em superficial cognição, em alterar a decisão de piso que não acolheu o pedido da agravante”
.

Da mesma forma, não vislumbro a possibilidade, neste momento, de aplicar a compensação prevista no art. 369 do Código Civil, uma vez que inexiste exigibilidade e liquidez como apontado pela recorrente.

Cabe ressaltar que, embora sejam relevantes os contornos da relação contratual, ainda não há elementos seguros para delimitar concretamente as prestações devidas e a extensão do inadimplemento.

Daí a impossibilidade, a princípio, de assegurar o direito de compensação, pois os seus requisitos - dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis -, não se afiguram evidentes.

Com efeito, havendo dúvida sobre a existência e/ou extensão do crédito, exsurge precipitado concebê-lo como líquido, dado o estado de incerteza dependente do reconhecimento judicial.

A propósito, tanto o Superior Tribunal de Justiça como esta Corte possuem entendimento absolutamente tranquilo no sentido da impossibilidade de compensação de valor cuja liquidez pende de confirmação em juízo.
In verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA. TESE JÁ ANALISADA E RECHAÇADA EM OUTROS AUTOS. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULAS 283 E 284/STF. EXISTÊNCIA DE PROCESSO JUDICIAL, SEM TRÂNSITO EM JULGADO, DISCUTINDO A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À COMPENSAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
3. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é impossível a compensação de débitos quando a certeza do crédito encontra-se em discussão em outra ação judicial. Aplicação da Súmula n. 83/STJ à espécie.
[...] 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.755.801/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 13/5/2021)

RECURSO ESPECIAL. ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO. PATRIMÔNIO DO CREDOR ESTRANGEIRO. COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS DO FALIDO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DOS CRÉDITOS A COMPENSAR. INEXISTÊNCIA DE RECIPROCIDADE DE CRÉDITOS E DÉBITOS. RECURSO PROVIDO.
1. A possibilidade de superar a ausência de liquidez de uma das dívidas objeto de compensação judicial está condicionada à sua liquidação na própria sentença, não sendo cabível a compensação quando o magistrado relega à fase de liquidação a definição dos valores a serem compensados
. [...] (REsp 1142807/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEGIBILIDADE DE TÍTULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. AUSENCIA DE PLAUSABILIDADE DO DIREITO. SUPOSTAS NEGOCIAÇÕES CELEBRADAS POR E-MAIL NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I De acordo com a literalidade dos artigos 368 e 369, do Código Civil/2002, bem como do teor da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, O art. 369 do CC fixa os requisitos da compensação, que só se perfaz entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis entre si, não verificáveis no caso. Isto porque, se pairar dúvidas sobre a existência da dívida e em quanto se alça o débito, não se pode dizer que o crédito é líquido. ( STJ- REsp 1677189/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 18/10/2018).
[...] IV Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199001616, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 27/07/2021)

Nesse contexto, sendo ainda necessária dilação probatória para demonstração do montante efetivamente devido e que poderiam ser objeto de compensação, o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal é medida que se impõe.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
acompanho o voto da
E. Relatora,
Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira,
para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO-VISTA

Eminentes Desembargadores, inicialmente registro que o Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça permite que o Desembargador substituto profira voto nos feitos que o Desembargador substituído tenha pedido vista, conforme estabelece o seguinte dispositivo regimental:

Art. 138 - Os julgadores que não se sentirem suficientemente esclarecidos, após os votos do Relator e, quando for o caso, do Revisor, poderão pedir vista dos autos, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento das notas taquigráficas da sessão de julgamento.

(...).

§ 3º É facultado ao julgador que pediu vista
ou seu substituto regularmente convocado, na forma do art. 27 deste Regimento, proferir voto na sequência do julgamento ou até a conclusão da votação
. (Sem grifo no original)

Com este registro, informo a Vossas Excelências que examinei os autos com bastante atenção, inclusive as Sustentações Orais realizadas pelos Patronos das partes no Agravo de Instrumento n.º 5014762-34.2023.8.08.0000, e a conclusão que alcancei desta análise é idêntica àquela externada pela eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira - que já foi acompanhada pelo eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

Os votos proferidos pela eminente Relatora e pelo Desembargador Robson,
data venia
, estão muito bem fundamentados e dispensam quaisquer acréscimos.

Saliento, apenas, que assim como entenderam os Desembargadores que me precederam na votação, também concluí que a duplicata 8326 não está garantida pela caução apresentada na demanda originária, bem assim que o pedido de compensação formulado pela Agravante depende de dilação probatória, daí, pois, a conclusão pelo não provimento do recurso.

Do exposto, sem maiores delongas, acompanho a eminente Relatora e, em consequência, nego provimento ao recurso.

É como voto.